Tribunal: TJES
Processo: 5016990-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravo em Execução Penal
nº 5016990-11.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Colatina/ES (autos de origem nº 2000327-30.2024.8.08.0014)
Agravante: Valcimar Silva Lage
Agravado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME POR FALTA GRAVE. IRRELEVÂNCIA PARA ALTERAÇÃO DO REGIME ATUAL. REMIÇÃO DE PENA. PREJUDICADA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Valcimar Silva Lage contra decisão que indeferiu a detração penal, considerou prejudicado o pedido de remição e indeferiu o livramento condicional nos autos da execução penal nº 2000327-30.2024.8.08.0014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Três questões são suscitadas:
(i) possibilidade de aplicação da detração do período de prisão provisória para fixação de regime mais brando;
(ii) cômputo de dias de remição para fins de concessão do livramento condicional;
(iii) eventual preenchimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A detração do período de prisão provisória, embora aplicável para abatimento da pena, não possui efeitos sobre o regime atualmente imposto por regressão decorrente de falta grave, não sendo capaz de alterar o regime fechado vigente.
4. A remição de pena mostra-se prejudicada, pois não se faz presente o requisito subjetivo necessário à análise do livramento condicional.
5. O livramento condicional foi corretamente indeferido, considerando que o requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução) não se encontra preenchido. A falta grave homologada em 06/08/2024, ainda que transcorrido o prazo de 12 meses, demonstra incapacidade do apenado em observar as regras do cumprimento da pena em regime menos severo.
6. O entendimento do STJ (Tema 1161) autoriza a análise do histórico prisional de forma ampla, não se limitando ao lapso temporal da falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A detração do período de prisão provisória não possui o condão de modificar o regime prisional fixado em razão de regressão por falta grave."

"A ausência do requisito subjetivo impede a análise do requisito objetivo para concessão do livramento condicional."

"A avaliação do bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme o Tema 1161 do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 83, III e parágrafo único

Código de Processo Penal, art. 387, § 2º

Lei de Execução Penal, arts. 126 e 131

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 726.112/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.06.2023

STJ, Tema Repetitivo 1161 – Recurso Especial 1.943.011/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.03.2023

TJES, Agravo em Execução Penal nº 5008559-70.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 17.04.2024

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade
, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016990-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALCIMAR SILVA LAGE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravo em Execução Penal
nº 5016990-11.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Colatina/ES (autos de origem nº 2000327-30.2024.8.08.0014)
Agravante: Valcimar Silva Lage
Agravado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME POR FALTA GRAVE. IRRELEVÂNCIA PARA ALTERAÇÃO DO REGIME ATUAL. REMIÇÃO DE PENA. PREJUDICADA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Valcimar Silva Lage contra decisão que indeferiu a detração penal, considerou prejudicado o pedido de remição e indeferiu o livramento condicional nos autos da execução penal nº 2000327-30.2024.8.08.0014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Três questões são suscitadas:
(i) possibilidade de aplicação da detração do período de prisão provisória para fixação de regime mais brando;
(ii) cômputo de dias de remição para fins de concessão do livramento condicional;
(iii) eventual preenchimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A detração do período de prisão provisória, embora aplicável para abatimento da pena, não possui efeitos sobre o regime atualmente imposto por regressão decorrente de falta grave, não sendo capaz de alterar o regime fechado vigente.
4. A remição de pena mostra-se prejudicada, pois não se faz presente o requisito subjetivo necessário à análise do livramento condicional.
5. O livramento condicional foi corretamente indeferido, considerando que o requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução) não se encontra preenchido. A falta grave homologada em 06/08/2024, ainda que transcorrido o prazo de 12 meses, demonstra incapacidade do apenado em observar as regras do cumprimento da pena em regime menos severo.
6. O entendimento do STJ (Tema 1161) autoriza a análise do histórico prisional de forma ampla, não se limitando ao lapso temporal da falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A detração do período de prisão provisória não possui o condão de modificar o regime prisional fixado em razão de regressão por falta grave."

"A ausência do requisito subjetivo impede a análise do requisito objetivo para concessão do livramento condicional."

"A avaliação do bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme o Tema 1161 do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 83, III e parágrafo único

Código de Processo Penal, art. 387, § 2º

Lei de Execução Penal, arts. 126 e 131

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 726.112/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.06.2023

STJ, Tema Repetitivo 1161 – Recurso Especial 1.943.011/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.03.2023

TJES, Agravo em Execução Penal nº 5008559-70.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 17.04.2024

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5016990-11.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE :
VALCIMAR SILVA LAGE

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VALCIMAR SILVA LAGE
, nos autos de número
2000327-30.2024.8.08.0014
, eis que não acolhida a pretensão de
detração penal, julgou prejudicado o pedido de remição das penas e negou, ainda, o benefício do livramento condicional
.

Em suas razões recursais (ID 16369117), a douta Defesa sustenta, em síntese: (i) que o tempo de prisão provisória (de 29/11/2023 a 05/06/2024) deve ser detraído da pena total, com a consequente fixação do regime aberto; (ii) que deve ser computado o saldo de 32 (trinta e dois) dias de remição para o cálculo do livramento condicional; e (iii) que o requisito subjetivo para o livramento condicional está preenchido, visto que já transcorreram mais de 12 (doze) meses desde a última falta grave.

Em sede de contrarrazões (ID 16369125), a douta Promotora de Justiça refutou os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação (ID 16369125), a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID 16583696), opinou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, por entender que (i) a detração não alteraria o regime fechado atual do agravante, imposto por regressão; (ii) a análise da remição resta prejudicada pela ausência do requisito subjetivo para o livramento condicional; e (iii) o histórico de faltas graves, mesmo que reabilitadas, afasta o requisito subjetivo para o livramento condicional .

E
is o que de relevante tenho a relatar.

O agravante foi condenado pela prática dos crimes de tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), por duas vezes, em concurso formal, à pena total de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto . A sentença transitou em julgado em 05/06/2024 .

A defesa pleiteia, inicialmente, a
detração
do período em que o apenado esteve preso provisoriamente (29/11/2023 a 05/06/2024) , visando a fixação do regime aberto.

Sem razão a defesa.

Embora o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal determine que o tempo de prisão provisória deva ser computado para fins de determinação do regime inicial, a sentença condenatória já o fez (ainda que implicitamente ou, como no caso, registrando que não alteraria o regime ) e fixou o regime semiaberto, compatível com a pena e a natureza do crime.

Contudo, a pretensão de fixação do regime aberto resta inviabilizada por fato superveniente ocorrido na execução penal. Conforme destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, o agravante, após iniciar o cumprimento da pena, cometeu falta grave (uso de aparelho celular durante trabalho externo), homologada em 06/08/2024, o que resultou na regressão para o
regime fechado
.

Dessa forma, o atual regime prisional do agravante decorre de sanção disciplinar (regressão), e não do
quantum
de pena restante. A aplicação da detração, neste momento, não possui o condão de alterar o regime imposto pela regressão, servindo apenas para o cômputo do total de pena cumprida.

Quanto ao pleito de cômputo da
remição
(32 dias) para fins de
livramento condicional
, observo que o Juízo
a quo
considerou o pedido prejudicado, o que se mostra correto, uma vez que a análise do requisito objetivo (tempo de pena) somente se faz necessária quando presente o requisito subjetivo, o que não ocorre na espécie.

O ponto fulcral do recurso é a negativa do livramento condicional por ausência do
requisito subjetivo
.

A defesa sustenta que o requisito estaria preenchido, pois já transcorreram mais de 12 (doze) meses desde a última falta grave (homologada em 06/08/2024).

Novamente, sem razão.

O livramento condicional é benefício cuja concessão exige uma análise mais rigorosa do que a simples progressão de regime. O agravante foi condenado por crime doloso cometido com grave ameaça à pessoa (roubo), atraindo a incidência do parágrafo único do art. 83 do Código Penal, que exige a "constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir".

A prática de falta grave durante a execução (uso de aparelho celular no trabalho externo) é elemento concreto que depõe contra o apenado. Embora o lapso de 12 (doze) meses possa reabilitar a conduta para fins de progressão de regime, ele não gera uma presunção absoluta de preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional.

O Juízo da Execução não está adstrito apenas ao atestado de conduta carcerária, devendo analisar todo o histórico da execução penal. A falta grave praticada, mesmo que não seja recente, demonstra a incapacidade do apenado em aderir às regras menos rigorosas do regime semiaberto e do trabalho externo, afastando a presunção de que, em liberdade plena (condicional), não voltará a delinquir.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1161), a avaliação do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do reeducando. No caso, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na ausência de comportamento satisfatório durante a execução, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Neste sentido a tese firmada outrora mencionada:

A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão do Juízo da Execução.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.